Tribunal: CARF
Processo: 10909.003222/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003222/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.529 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
APM TERMINALS ITAJAÍ S/A - TECONV1 S/A TERM DE CONT DO
VALE DO ITAJAÍ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 09/01/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
ATRASO NO POSICIONAMENTO DOS CONTÊINERES CAUSADO POR
TERCEIRO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tentativa de responsabilização a terceiro não comprovado. Contrato de
arrendamento por licitação demonstra responsabilidade da arrendatária pela
administração - pacta sunt servanda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator
(

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003222/2010-94
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003222/2010-94

Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, conforme
abaixo:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
22.000,00. Fundamento Legal: fl.05.
De acordo com a Fiscalização, o importador Frecomex Comércio Exterior Ltda., CNPJ
02.409.463/0003-07, registrou, em 26/12/2007, a declaração de importação (DI) n°
07/1790185-2 (fls. 6 a 10) com a intenção de nacionalizar mercadorias da NCM
3506.10.90 (cola), acondicionadas no contêiner T1NU492340-5.
Conforme informação de fls. 24, o Operador Portuário TECONVI tomou conhecimento
do agendamento da conferência física efetuado pela fiscalização em 08/01/2008.
Conforme Guia de Movimentação de Mercadorias (fl. 19), o contêiner somente foi
movimentado dia 30 de janeiro de 2008, entre às 19:00 e a 01:00 (dia 31/01). Ou seja,
ficou a disposição para vistoria somente a partir do dia 31 de janeiro de 2008.
Pelo descumprimento da Portaria DRF/ITJ n° 154, de 3 de novembro de 2006,
disciplina o agendamento para conferência física de mercadorias de importação, aplica-
se ao Operador Portuário TECONVI S/A a multa, prevista na alínea "f" do inciso VII do
art. 107 do Decreto-lei n°37, de 18/11/1966, alterado pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003, de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) correspondente a 22 (vinte e dois)
dias de atraso para o posicionamento do contêiner TTNU492340-5 para conferência
física.
Intimada do Auto de Infração em 03/09/2010 (fl.02), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 05/10/2010, juntados às fls. 30 e seguintes, alegando em
síntese:

O Auto de Infração impugnado é eivado de vício de natureza material
(nulo), pois a cobrança é fundamentada no art. 107, VII, inciso "f", do
Decreto- lei no. 37/1966, que não trata especificamente do ocorrido;

A multa deve ser aplicada de acordo com a culpa intencional ou negligência
e a gravidade/reprovabilidade da infração;

Além da notificação ter sido no mesmo dia da vistoria, como se sabe, a
Impugnante na época não usufruía de toda a sua área e, "ante a grande
demanda, tinha dificuldades de cumprir com prazos muito curtos, Por culpa
da União;

Desta forma, requer que o Auto de Infração impugnado seja CANCELADO
ante seu vício material de ausência de fundamentação legal e/ou ausência de
validade do ato exarado pelo Agente Fiscal por violação ao princípio da
razoabilidade e proporcionalidade.

Caso Sr. Delegado não entenda desta forma, requer a redução da multa ante
a notificação ter ocorrido no mesmo dia do agendamento da vistoria.
A 17a Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão no 16-82.91, julgou improcedente
a impugnação, mantendo na íntegra o crédito tributário.
Tomou conhecimento da decisão supra em 27.AGO.2018 e no dia 25.SET..2108,
inconformada com ela, aviou o presente Recurso Voluntário, manejando as seguintes questões:
A 17a Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão no 16-82.91, julgou improcedente
a impugnação, mantendo na íntegra o crédito tributário.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003222/2010-94

Tomou conhecimento da decisão supra em 27.AGO.2018 e no dia 25.SET..2108,
inconformada com ela, aviou o presente Recurso Voluntário, manejando as seguintes questões:
1. DA
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
–
ATRASO
NO
POSICIONAMENTO DOS CONTÊINERES CAUSADO NÃO PELA
AUTUADA;
2. APLICAÇÃO DA NORMA PENAL EM BRANCO;
É o relatório

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3.PRELIMINAR
3.1 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ATRASO NO
POSICIONAMENTO DOS CONTÊINERES CAUSADO NÃO PELA AUTUADA
Destaca que é operadora portuária e arrendatária de parte das instalações do Porto
de Itajaí desde 01.NOV.2001, cuja entrega da área para desenvolver sua atividade se deu de
forma gradativa.
Na época da autuação, determinadas áreas estavam sendo desapropriadas e,
mesmo as que já tinham sido desapropriadas ainda careciam algumas construções passíveis de
demolição, que era de responsabilidade da Superintendência do Porto de Itajaí.
Desta forma o cometimento da infração não foi dado causa por ela, por isso não é
passível de autuação.
Ao meu sentir a peça recursiva aloja culpa pelo atraso de mais de 20 dias para
posicionamento de contêineres à terceiros, sem contudo corroborar com o alegado, que era sua
providência.
Mas, de fato há nos autos o mencionado contrato de arrendamento entre a
Superintendência do Porto de Itajaí e a Recorrente, conforme alegado na peça recursiva, que
mediante prévia licitação, arrendou instalações portuárias localizadas dentro da área do Porto de
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003222/2010-94

Itajaí, destinadas à implantação, administração e exploração do TERMINAL DE
CONTÊINERES DO VALE DO ITAJAÍ.
Do objeto do contrato, cláusula 3a, consta que o arrendamento das instalações
portuárias descritas, localizadas dentro da área do Porto de Itajaí, destinadas à movimentação
(embarque e desembarque) e armazenamento de contêineres devem ser administradas,
conservadas, modernizadas, aparelhadas, ampliadas e explorado pela Recorrente no prazo do
arrendamento, nos termos estabelecidos no CONTRATO e em seus Anexos.
Nessa seara, o ‘pacta sunt servanda’, que é uma expressão derivada do latim e
que significa em uma transcrição literal “acordos devem ser mantidos”, ou ainda, ‘o contrato faz
lei entres as partes, desde que não fira a lei’ regeu cláusula onde, ‘ipis litteris’ cristalino está que
a responsabilidade pela administração, conservação e outros quejando da área arrendada deveria
ser gerida pela Recorrente.
Desta forma, ainda que admitíssemos que houvesse área não desapropriada e ou
as que já estavam, mas possuía construções atrapalhando o desenvolver das atividades, era de
responsabilidade da Recorrente manejar a sua adequação para operações portuária, o que inclui
organizar contêineres para averiguação e não da Superintendência Portuária de Itajaí.
Quanto ao prazo de arrendamento, consta como início o dia da assinatura do
contrato, ou seja, no dia 01.NOV.2001, mas não menciona a entrega gradativa, ou seja, a
responsabilidade iniciou nesse dia.
Poderia argumentar a Recorrente que após a assinatura do contrato não teve tempo
hábil para organizar o pátio, o que se faz por mero amor à dialética jurídica, eis que a autuação
ocorreu mais de seis anos após o início da administração da área portuária. Entretanto, ainda
assim não procederia, eis que no item 3 da cláusula oitava a Superintendência Portuária
disponibilizou uma área pública equivalente a 10.000 m2 para os serviços essenciais.
Por fim, a mera alegação de responsabilidade de terceiros em razão de não
cumprimento de obrigações, também o que se faz por mero amor à discussão jurídica, deve ser
comprovado por quem alega, conforme inteligência do Código Civil, mas que não o foi pela
Recorrente.
Assim, rejeito a preliminar.

4.MÉRITO
4.1 - APLICAÇÃO DA NORMA PENAL EM BRANCO
Diz a Recorrente que a penalidade a ela imposta, com a previsão legal que fulcrou
o lançamento está errada e cheia de nulidade, uma vez que o dispositivo legal apontado como
tipificador da conduta praticada não indica quais requisitos especificamente deveriam ter sido
observados, evitando a autuação. Diz ainda que o supramencionado dispositivo legal encontra-se
condicionado à conduta descrita em norma infra legal e não um ato administrativo.
Acrescenta que não há expressamente determinado prazo para posicionamento das
mercadorias para verificação física, por essa razão a autuação está errada, exatamente porque a
conduta descrita nos autos da infração não viola a lei em sentido estrito.
Razão não assiste a Recorrente.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003222/2010-94

Conforme a Fiscalização, o importador registrou no dia 26/12/2007 a declaração
de importação (DI), sob no 07/1790185-2, cujo objeto de nacionalizar mercadorias da NCM
3506.10.90 acondicionadas no contêiner T1NU492340-5, sendo que o Operador Portuário tomou
conhecimento do agendamento da conferência física a ser efetuada pela fiscalização no dia
08/01/2008. Entretanto, conforme Guia de Movimentação de Mercadorias (fl. 19), o contêiner
somente foi movimentado dia 30 de janeiro de 2008, entre às 19:00 e a 01:00 (dia 31/01). Ou
seja, ficou a disposição para vistoria somente a partir do dia 31 de janeiro de 2008.
Pelo descumprimento da Portaria DRF/ITJ n° 154, de 3 de novembro de 2006,
disciplina o agendamento para conferência física de mercadorias de importação, aplicase ao
Operador Portuário TECONVI S/A a multa, prevista na alínea "f" do inciso VII do art. 107 do
Decreto-lei n°37, de 18/11/1966, alterado pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, de R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais) correspondente a 22 (vinte e dois) dias de atraso para o
posicionamento do contêiner TTNU492340-5 para conferência física.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
(..)
f) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para
executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle
aduaneiro, e serviços conexos; e
Portanto, o auto de infração que foi devidamente lavrado pelo AFRFB, onde há
indicação expressa da infração cometida e devidamente imputada ao recorrente, consubstanciado
com as respectivas e imperiosas fundamentações, constitui instrumento legal hábil à exigência do
crédito tributário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, como socorre as exigências processuais, conheço do Recurso
Voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003222/2010-94

Fl. 231
DF CARF MF
Original